Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700338-53.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO RODRIGUES ARRUDA ALBINO AGRAVADO: POWERFUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória c/c indenização (vício redibitório em veículo Fiat Uno, ano 2021 – R$ 104.842,91), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que é trabalhador em Uber e professor em escolas de Inglês, sua esposa trabalha e não aufere valores vultuosos, não chegando aos 5 salários-mínimos. Requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais e, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) o autor narra que comprou um veículo pelo preço de R$89.842,91, pagando o valor de R$43.600,00 a título de entrada e o saldo devedor por meio de financiamento bancário. Contudo, apresentou contracheque (id 219555234) informando que tem salário de R$516,05 (quinhentos e dezesseis reais e cinco centavos). E mais, os extratos bancários apresentados demonstram que, em setembro, outubro e novembro de 2024, foram creditados na sua conta, respectivamente, as seguintes importâncias: R$5.2610, (id219555232), R$4.371,08 (id 219555231) e R$2.257,90). Além disso, o sistema SISBAJUD informa que o autor mantém relacionamento com 11 instituições financeiras, a saber:NU PAGAMENTOS – IP, BCO C6 S.A, BANCO DIGIO, BANCO PAN, ITAÚ UNIBANCO S.A, WILL FINANCEIRA S.A.CFI, BANCO INTER, XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A, BCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BCO VOTORANTIM S.A, BRB - BCO DE BRASILIA S.A., no entanto, apresentou extratos bancários de apenas duas delas. Dessa forma, ante a sonegação de informções, não é possível afirmar ser o autor hipossuficiente, diante das circunstâncias verificadas pelo Juízo. Conseguintemente, não é crível que o autor tenha baixa renda e consiga comprar um veículo automotor pelo preço informado (R$89.842,91), dessumindo-se, daí, que o autor possui outras rendas não declaradas ao Juízo. (...)” Todavia, a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, o agravante informa que é professor de inglês e motorista de aplicativo, e os extratos bancários por ele juntados não permitem concluir que tenha renda incompatível com a gratuidade requerida. Sendo assim, consideradas as condições pessoais do agravante, entendo que ele faz jus à gratuidade de justiça requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. No mesmo sentido: “(...) 3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar - haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos - e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar. 4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais. (...)” (Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de indeferimento da inicial em razão do não pagamento das custas processuais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo referência. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator